Tribunal: STJ
Processo: 0021804-54.2020.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690689 - PR(2024/0255389-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABRICIO RIGOLIN DE SOUZA
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: CANTAREIRA
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS EM COMPRA DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DO PRAZO DE
ENTREGA, PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, sob o fundamento das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato
reparação de danos
c/c
materiais e morais, com pedidos de resolução dos contratos de compra e venda e
de financiamento, restituição integral, lucros cessantes, danos morais e baixa do
registro como mutuário.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a resolução do contrato;
condenou solidariamente à restituição integral, inclusive “juros de obra”, com
correção e juros; condenou a lucros cessantes de 0,5% ao mês até a entrega da
posse ou rescisão; e fixou R$ 10.000,00 por danos morais, com sucumbência
distribuída e honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para substituir os lucros cessantes
pela cláusula penal contratual, mantendo a restituição, o dano moral de R$
10.000,00 e a baixa do registro como mutuário, com honorários recursais em favor
do patrono do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
da
art. 47,
, e do
do Código Civil, pela interpretação contratual do
Lei n. 8.078/1990
art. 423,
prazo de entrega do imóvel; (ii) saber se houve violação do
II e III, do
art. 374,
Código de Processo Civil, por desconsiderar fatos tidos como incontroversos; e
Documento eletrônico VDA56446136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b3daeffe-0873-46b6-b042-acb90a382c46

(iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto nos termos do
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, com cotejo analítico nos moldes do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
do RISTJ.
art. 255
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão de
revisar o prazo contratual de entrega, pois demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de provas.
7. Não ocorreu a ofensa ao
da
, nem ao
do
art. 47,
Lei n. 8.078/1990
art. 423,
Código Civil, porque a Corte de origem adotou interpretação mais favorável ao
consumidor com base nos documentos dos autos.
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento do
II e III, do Código de Processo Civil, bem como, por analogia, a Súmula
art. 374,
n. 282 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, além de atrair os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
Tese de julgamento
quando a pretensão recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do conjunto fático-probatório. 2. Não ocorre violação ao
da
art. 47,
, e ao
do Código Civil quando a Corte de origem adota
Lei n. 8.078/1990
art. 423,
interpretação mais favorável ao consumidor com base nos documentos dos autos.
3. Incide a Súmula n. 211 do STJ na ausência de prequestionamento do dispositivo
federal suscitado, e, por analogia, a Súmula n. 282 do STF. 4. O conhecimento
pela alínea
do
III, da Constituição Federal exige cotejo analítico e
c
art. 105,
demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
do RISTJ.”.
art. 255
:
,
CC,
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados Lei n. 8.078/1990 art. 47;
art. 423;
85, § 2o e § 11, 374 e 1.029, § 1o; CF,
III, ; RISTJ,
art. 105,
c
art. 255.
: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no
, relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2051956/SP
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/6/2022;
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1993692/MG
julgado em 16/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56446136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b3daeffe-0873-46b6-b042-acb90a382c46

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b3daeffe-0873-46b6-b042-acb90a382c46

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690689 - PR(2024/0255389-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABRICIO RIGOLIN DE SOUZA
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: CANTAREIRA
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS EM COMPRA DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DO PRAZO DE
ENTREGA, PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, sob o fundamento das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato
reparação de danos
c/c
materiais e morais, com pedidos de resolução dos contratos de compra e venda e
de financiamento, restituição integral, lucros cessantes, danos morais e baixa do
registro como mutuário.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a resolução do contrato;
condenou solidariamente à restituição integral, inclusive “juros de obra”, com
correção e juros; condenou a lucros cessantes de 0,5% ao mês até a entrega da
posse ou rescisão; e fixou R$ 10.000,00 por danos morais, com sucumbência
distribuída e honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para substituir os lucros cessantes
pela cláusula penal contratual, mantendo a restituição, o dano moral de R$
10.000,00 e a baixa do registro como mutuário, com honorários recursais em favor
do patrono do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
da
art. 47,
e do
do Código Civil, pela interpretação contratual do
Lei n. 8.078/1990,
art. 423,
prazo de entrega do imóvel; (ii) saber se houve violação do
II e III, do
art. 374,
Código de Processo Civil, por desconsiderar fatos tidos como incontroversos; e
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

(iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto nos termos do
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, com cotejo analítico nos moldes do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
do RISTJ.
art. 255
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão de
revisar o prazo contratual de entrega, pois demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de provas.
7. Não ocorreu a ofensa ao
da
nem ao
do
art. 47,
Lei n. 8.078/1990,
art. 423,
Código Civil, porque a Corte de origem adotou interpretação mais favorável ao
consumidor com base nos documentos dos autos.
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento do
II e III, do Código de Processo Civil, bem como, por analogia, a Súmula
art. 374,
n. 282 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, além de atrair os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
Tese de julgamento
quando a pretensão recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do conjunto fático-probatório. 2. Não ocorre violação ao
da
art. 47,
e ao
do Código Civil quando a Corte de origem adota
Lei n. 8.078/1990,
art. 423,
interpretação mais favorável ao consumidor com base nos documentos dos autos.
3. Incide a Súmula n. 211 do STJ na ausência de prequestionamento do dispositivo
federal suscitado, e, por analogia, a Súmula n. 282 do STF. 4. O conhecimento
pela alínea
do
III, da Constituição Federal exige cotejo analítico e
c
art. 105,
demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
do RISTJ.”.
art. 255
:
CC,
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados Lei n. 8.078/1990, art. 47;
art. 423;
85, § 2o e § 11, 374 e 1.029, § 1o; CF,
III, ; RISTJ,
art. 105,
c
art. 255.
: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2051956/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/6/2022;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1993692/MG,
julgado em 16/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
282/STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

Contraminuta às fls. 1320-1329 e fls. 1330-1337.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível nos autos de ação de rescisão de contrato
reparação
c/c
de danos materiais e morais (fls. 1044-1072).
O julgado foi assim ementado (fls. 1044-1045):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c/c
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DE IMÓVEL COM
FINANCIAMENTO ATRELADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA DO GOVERNO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIAS
DO
AUTOR,
CONSUMIDOR
PROMISSÁRIO COMPRADOR (APELO 2), E DOS RÉUS, PROMITENTE
VENDEDORA DO IMÓVEL (APELO 3) E AGENTE FINANCIADOR E
FISCALIZADOR DA OBRA (APELO 1). ANÁLISE CONJUNTA DAS
ALEGAÇÕES
RECURSAIS.
PRELIMINARES
.
IMPUGNAÇÃO
AO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO AO AUTOR. Demonstração
suficiente da situação de hipossuficiência financeira do consumidor adquirente.
Manutenção da gratuidade judicial. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO EM
RAZÃO DO TEMA N° 1095 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Corte
especial que concluiu o julgamento. Distinção da matéria discutida nos autos com
aquela apreciada. Não interferência no caso. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR DO AUTOR SOB ALEGAÇÃO DE NÃO TER BUSCADO SOLUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
DA
CONTROVÉRSIA,
PREVIAMENTE
AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. Não ocorrência. Conduta que não é exigida, como
regra geral, para configurar o interesse processual no ajuizamento de ação.
Observância da garantia constitucional de amplo Acesso à Justiça. Contestação que
deixa manifesta a pretensão resistida. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO
RECÍPROCA ENTRE OS CORRÉUS. Rejeição. Legitimidade da construtora em
responder pelos fatos narrados na petição inicial, eis que assumiu obrigação
contratual de vender e construir o imóvel em prazo determinado, não tendo logrado
êxito em comprovar qualquer fato que pudesse ensejar na exclusão de sua
responsabilidade. Tese de que não concluiu a obra por ausência de repasses de
verbas federais pelo banco financiador não corroborada. Legitimidade da instituição
financeira também presente, porque não atuou como mera agente financiadora da
aquisição do bem pelo consumidor, mas sim como fiscalizadora e gerenciadora de
recursos oriundos do FGTS, como longa manus do poder público na execução de
políticas para promoção de moradia à população carente. Descumprimento, ainda,
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

de obrigação prevista em contrato, ao não promover a substituição da construtora
corré, após constatação de atrasos na evolução das etapas da obra por desídia dela,
visando assim sua efetiva conclusão. Responsabilidade civil dos réus, ademais,
perante o consumidor, que é objetiva e solidária. Entendimento pacífico da
jurisprudência em casos análogos. MÉRITO . ATRASO DA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA LIDE, PASSAVA DE 2
(DOIS) ANOS DA DATA PROMETIDA. Circunstâncias que indicam que a obra se
encontra abandonada, inviabilizando cogitar da possibilidade de entrega, ainda que
tardia, do empreendimento imobiliário, para fins de adimplemento do contrato.
Pretensão de desfazimento do negócio jurídico pelo autor, promissário comprador,
acolhida com apoio no artigo 475 do Código Civil. Descumprimento absoluto do
contrato por parte da construtora e do agente financeiro fiscalizador. Restituição da
integralidade dos valores pagos pelo autor. Súmula no 543 do Superior Tribunal de
Justiça. Irrelevância da discussão, nestes termos, se houve cobrança de juros de
obra, ou de qualquer outro encargo financeiro e sob qual rubrica. Necessidade de
restituir as partes ao status quo ante . INVERSÃO DE CLÁUSULAS
SANCIONATÓRIAS,
PREVISTAS
NO
CONTRATO
SOMENTE
EM
DESFAVOR DO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. Impossibilidade da inversão, no
caso concreto, diante de abusividade manifesta das disposições em comento, a
impedir sua aplicação em favor de qualquer dos contratantes. CLÁUSULA PENAL
PREVISTA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, EM VALOR SUPERIOR AO
LOCATÍCIO E QUE CONTEMPLA CARÁTER DÚPLICE, TANTO PARA
PUNIR A MORA E O INADIMPLEMENTO PELA PARTE CONTRATADA,
COMO COMPENSATÓRIA, POR TER ESCOPO DE FIXAR AS PERDAS E
DANOS EM TAL SITUAÇÃO. Prevalência desta disposição contratual em
detrimento dos lucros cessantes concedidos e arbitrados pelo Juízo a quo .
Aplicação dos artigos 402, 408 e 409 do código civil em conjunto com a ratio
decidendi dos Temas n° 970, 971 e 996 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
reformada neste ponto. DANO MORAL E SEU VALOR. Ocorrência do dano.
Descumprimento do contrato em tela que extrapolou o conceito de mero
aborrecimento para o contratante inocente. Frustração exacerbada de legítima
expectativa de aquisição de casa própria. Manutenção do quantum arbitrado de R$
10.000,00 (dez mil reais). Precedentes em casos análogos. PEDIDO INICIAL
PARA BAIXA DO NOME DO AUTOR, COMO MUTUÁRIO, NOS SISTEMAS
REFERENTES À CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE
MORADIAS POPULARES NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO . Sentença
omissa. Possibilidade de julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013, §3o,
inciso III, do Código de Processo Civil. Pedido acolhido, como consequência da
rescisão dos contratos, para evitar qualquer óbice à tentativa de eventual nova
aquisição de crédito subsidiado, dentro do PMCMV ou semelhantes, pelo autor.
Decisão complementada. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA, NA
PROPORÇÃO FIXADA EM 1° GRAU, NOS TERMOS DO ARTIGO 86, CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS
AO PATRONO DO AUTOR. APELAÇÃO CÍVEL 2, DO AUTOR, CONHECIDA
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES 1 E 3, DOS RÉUS,
CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS .

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1202).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 47, da
porque o prazo de entrega mais benéfico ao
Lei n. 8.078/1990,
consumidor deveria prevalecer, tendo o acórdão fixado data em 2017 quando
documentos apontaram novembro de 2015;
b) 423, da
já que situações ambíguas contratuais
Lei n. 10.406/2002,
foram interpretadas de modo desfavorável ao aderente consumidor quanto ao prazo
de entrega;
c) 374, II e III, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal afirmou
ausência de prova sobre penalidade contratual aplicável e ignorou fatos admitidos
e incontroversos acerca da data de entrega.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a entrega deveria
observar prazo contratual entre março e maio de 2017 com tolerância, divergiu do
entendimento firmado no Tema 996 do STJ sobre prevalência do prazo certo, não
vinculado a financiamento, e sobre a aplicação da solução mais benéfica ao
consumidor.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a data de entrega
em
com aplicação das normas de proteção ao consumidor e adequada
11/2015,
valoração dos fatos incontroversos; requer ainda o provimento do recurso para que
se proceda à reforma do acórdão nos pontos atinentes à interpretação do prazo
contratual e à aplicação das penalidades correlatas.
Contrarrazões às fls. 1227-1235.
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato
reparação
c/c
de danos materiais e morais em que a parte autora pleiteou a resolução dos
contratos de compra e venda e de financiamento, a restituição integral dos valores
pagos, indenização por lucros cessantes e danos morais, além da baixa de seu
registro como mutuário em cadastros de programas habitacionais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: declarar a resolução do contrato; condenar solidariamente os réus
à restituição integral dos valores pagos, inclusive “juros de obra”, com correção e
juros; condenar solidariamente ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% do valor
do imóvel por mês, até a entrega da posse ou rescisão; e condenar ao pagamento
de R$ 10.000,00 por danos morais, além de distribuir a sucumbência com
honorários fixados em 10% sobre a condenação, na proporção de
para a autora
1/3
e
para os réus.
2/3
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para substituir os
lucros cessantes pela cláusula penal prevista em contrato (item 2.2), mantendo os
demais capítulos, inclusive o dano moral de R$ 10.000,00 e determinando a baixa
do nome do autor como mutuário em sistemas de crédito habitacional, com fixação
de honorários recursais em favor do patrono do autor.
Passo ao exame do recurso especial.
I - Da alegada violação dos arts. 47, da
e 423 do
Lei n. 8.078/1990
Código Civil.
Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido teria interpretado de forma
desfavorável ao consumidor as disposições contratuais relativas ao prazo de
entrega do imóvel, fixando como termo final o ano de 2017, quando documentos
indicariam previsão inicial para novembro de 2015. Afirma que, diante da
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

existência de cláusulas ambíguas ou divergentes quanto à data de conclusão do
empreendimento, deveria prevalecer a interpretação mais benéfica ao aderente, nos
termos do
do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra
art. 47
hermenêutica prevista no
do Código Civil, segundo a qual as cláusulas
art. 423
ambíguas em contratos de adesão devem ser interpretadas em favor do aderente.
As alegações, todavia, não merecem prosperar.
O acórdão recorrido examinou detidamente a questão relativa ao prazo
de entrega do imóvel, registrando que o empreendimento inicialmente possuía
previsão de conclusão entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, mas que, à
época da formalização do contrato firmado pelo autor, o prazo já havia sido
ajustado para o período compreendido entre março e maio de 2017, conforme
documentos constantes dos autos. Assentou, ainda, que, diante da existência de
pequeno hiato entre as previsões constantes do contrato firmado com a construtora
e daquele entabulado com a instituição financeira, deveria ser adotado o prazo
mais benéfico ao consumidor, com fundamento expresso no
do Código de
art. 47
Defesa do Consumidor, fixando-se, assim, a data de 2017 como parâmetro para
aferição da mora.
Desse modo, verifica-se que a Corte de origem não apenas enfrentou a
matéria sob a ótica da interpretação favorável ao consumidor, como também
aplicou expressamente o critério previsto no
do CDC, adotando o prazo que
art. 47
reputou mais vantajoso ao recorrente, à luz do conjunto contratual analisado.
A insurgência do recorrente, na verdade, dirige-se contra a conclusão
alcançada a partir da interpretação dos instrumentos contratuais e da valoração dos
documentos juntados aos autos, pretendendo que se reconheça como prevalente a
data inicialmente prevista em tratativas anteriores.
Entretanto, a alteração da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
quanto ao prazo contratual efetivamente vigente à época da contratação demanda,
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

inevitavelmente, a reinterpretação das cláusulas contratuais e o reexame do
contexto fático-probatório delineado nos autos, providências inviáveis em sede de
recurso especial. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 5 do STJ, segundo a qual “
”, bem
a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial
como o da Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento do conjunto fático-
probatório.
No tocante ao
do Código Civil, igualmente não se constata a
art. 423
alegada contrariedade. O acórdão recorrido não desconsiderou a condição de
contrato de adesão, tampouco adotou interpretação manifestamente desfavorável
ao aderente. Ao contrário, consignou expressamente a necessidade de aplicação da
regra interpretativa mais favorável ao consumidor, solucionando eventual
divergência de prazos com base nesse critério. A pretensão recursal, ao sustentar
que teria havido interpretação ambígua resolvida em prejuízo do consumidor, parte
de premissa que contraria o quadro fático delineado pelo Tribunal de origem e,
novamente, implicaria nova incursão na análise das cláusulas contratuais e dos
documentos produzidos.
Assim, estando a decisão recorrida fundamentada em interpretação das
cláusulas contratuais e no exame das provas constantes dos autos, mostra-se
inviável o conhecimento do recurso especial no ponto, ante a incidência das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II - Da alegada violação do art.

374, II e III, do CPC
Aduz o recorrente que o acórdão recorrido teria desconsiderado fatos
que reputa incontroversos ou confessados, especialmente quanto à data de entrega
do imóvel, afirmando que, por não terem sido especificamente impugnados pelos
recorridos, tais fatos não dependeriam de prova. Argumenta que, ao concluir de
forma diversa, a Corte local teria exigido prova de circunstância que, nos termos do
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

II e III, do CPC, deveria ser tida como incontroversa ou admitida,
art. 374,
configurando, assim, violação ao referido dispositivo legal.
A irresignação, contudo, não comporta conhecimento.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia foi
solucionada a partir da análise do conjunto contratual e dos documentos constantes
dos autos, com a fixação da data de entrega considerada vigente à época da
contratação do recorrente. Não há, no julgado, qualquer enfrentamento específico à
luz do
II e III, do CPC, tampouco referência à caracterização de fato
art. 374,
incontroverso ou confessado nos moldes sustentados no recurso especial.
Ademais, a questão relativa à aplicação do
do Código de
art. 374
Processo Civil não foi objeto de debate específico no acórdão recorrido, nem
houve oposição de embargos de declaração pelo ora recorrente com o propósito de
provocar manifestação expressa da Corte de origem sobre eventual omissão quanto
a esse dispositivo. Assim, o tema não foi devidamente submetido ao crivo do
Tribunal a quo sob a perspectiva normativa invocada no recurso especial.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é
inviável o conhecimento do recurso especial quando a matéria federal suscitada
não foi objeto de prequestionamento, ainda que implicitamente, pelo Tribunal de
origem, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 211 do STJ. A mera alegação de
violação a dispositivo legal, desacompanhada de efetivo debate e decisão a seu
respeito no acórdão recorrido, não supre o requisito constitucional do
prequestionamento. Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO
.
JUROS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
211/STJ
282/STF
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para
não se conhecer do Recurso Especial .
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

2. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de
origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento.
3. Quanto ao dispositivo legal invocado pela recorrente, o Tribunal de
origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo, não tendo havido,
portanto, prequestionamento. O STJ entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados
pelo Tribunal
, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja
a quo
vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a
"Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a
Súmula 211/STJ:
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo".
4. Da mesma sorte, incide, por analogia, o Enunciado 282 da Súmula do
Excelso Pretório, que versa sobre o óbice decorrente da ausência de
prequestionamento: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n.
relator
1993692/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/5/2022,
destaquei.)
24/6/2022,

Dessa forma, mostra-se inviável o conhecimento do recurso especial no
ponto, ante a incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Do alegado dissídio jurisprudencial
No que concerne à divergência jurisprudencial, suscitada com
fundamento na alínea do inciso III do
da Constituição Federal, o recurso
c
art. 105
igualmente não comporta conhecimento.
De início, observa-se que a parte recorrente não procedeu ao
indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas
invocados, limitando-se a mencionar precedentes de forma genérica, sem
demonstrar, de maneira precisa, a identidade ou similitude fática entre os casos
confrontados, nem evidenciar a adoção de soluções jurídicas distintas a partir de
idêntico contexto fático-normativo. Não houve a transcrição de trechos específicos
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

dos acórdãos paradigmas, tampouco a demonstração circunstanciada da
divergência, como exigem o
§ 1o, do Código de Processo Civil e o
art. 1.029,
do RISTJ.
art. 255
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a simples
indicação de julgados ou a reprodução de ementas, desacompanhada do necessário
cotejo analítico e da demonstração da similitude fática, não é suficiente para
caracterizar a divergência apta a ensejar o conhecimento do recurso especial pela
alínea
. O descumprimento dessas exigências formais impede, por si só, o
c
conhecimento do apelo extremo.
Ainda que superado o óbice formal, a pretensão recursal esbarraria,
igualmente, nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque a controvérsia posta no recurso envolve, essencialmente, a
interpretação de cláusulas contratuais relativas ao prazo de entrega do imóvel e à
extensão das obrigações assumidas pelas partes, bem como a revaloração do
conjunto fático-probatório acerca da configuração da mora e das circunstâncias do
inadimplemento. A revisão dessas premissas demandaria nova incursão na análise
do conteúdo contratual e dos documentos produzidos nos autos, providência
inviável em sede de recurso especial.
Assim, não apenas a ausência de cotejo analítico e de demonstração da
similitude fática impede o conhecimento do recurso pela alínea , como também a
c
própria natureza das questões suscitadas — que exigem reinterpretação contratual
e reexame de provas — atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, o que reforça
a inviabilidade do apelo extremo sob o prisma da divergência
jurisprudencial. Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 16879/SP,
Humberto Martins, DJe de
AgInt no
relator
27/4/2012;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/9/2022.
Portanto, resta prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55353920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:54
Código de Controle do Documento: 2efa051d-5354-4025-a907-470356e53a32

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.690.689 / PR
Número Registro: 2024/0255389-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122618520248160017 00218045420208160017 122618520248160017
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIO RIGOLIN DE SOUZA
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: CANTAREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 8d4d61a1-1cf8-4a81-a46b-b852a5d16559

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 8d4d61a1-1cf8-4a81-a46b-b852a5d16559